Tribunal: TCU
Processo: 038.728/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que expediu ciência ao recorrente em sede de prestação de contas relativas ao exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Serviço Federal de Processamento de Dados contra o Acórdão 1312/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante os arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, adequando-se a ciência da alínea "a" do acórdão recorrido, que passa a vigorar com a seguinte redação: "a) dar ciência ao Serpro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, de que seu processo de aquisições está em desacordo com a IN-SGD/ME 94/2022, que é de observância obrigatória pelo Serpro, nos termos do art. 2°, inciso XII, da Resolução CGPAR 41/2022, que estabelece diretrizes e parâmetros para implementação, desenvolvimento e aperfeiçoamento da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nas empresas estatais federais;" 9.2. notificar da presente decisão o Serviço Federal de Processamento de Dados e a Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI).